Tribunal: TJPA
Processo: 0857683-38.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857683-38.2018.8.14.0301

APELANTE: JOSE RIBAMAR SOUSA

APELADO: MAPFRE VIDA S/A

REPRESENTANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0857683-38.2018.8.14.0301

APELANTE: JOSÉ RIBAMAR SOUSA

ADVOGADO:
MAURICIO PEREIRA DE LIMA OAB/PA 10.219

APELADO: MAPFRE VIDA S/A

ADVOGADO:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB/PA 18.696-A

ADVOGADO: FERNANDO O’REILLY CABRAL BARRIONUEVO OAB/PA 27434-A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - NEGATIVA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO - PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 1º, INCISO II, 'b', DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DA NEGATIVA DE COBERTURA DO SEGURO - SÚMULA 229 DO STJ - EVENTUAL PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE O PRAZO PRESCRICIONAL - CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. Súmula nº 229 do STJ.

Eventuais pedidos de reconsideração de negativa de cobertura de seguro não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional para a cobrança judicial da indenização devida (Precedentes do STJ).

Diante disso, resta claro que o prazo prescricional teve como termo inicial a data de 06/06/2016, data da ciência do segurado da recusa da indenização, tendo a demanda sido protocolizada em 25/09/2018, o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária é medida que se impõe.

Sentença mantida.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ RIBAMAR SOUSA
tendo como ora apelada
MAPFRE VIDA S/A.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA), 10 de setembro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0857683-38.2018.8.14.0301

APELANTE: JOSÉ RIBAMAR SOUSA

ADVOGADO:
MAURICIO PEREIRA DE LIMA OAB/PA 10.219

APELADO: MAPFRE VIDA S/A

ADVOGADO:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB/PA 18.696-A

ADVOGADO: FERNANDO O’REILLY CABRAL BARRIONUEVO OAB/PA 27434-A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
JOSÉ RIBAMAR SOUSA
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da
12° Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, tendo como ora apelado
MAPFRE VIDA S/A
.

Em suas razões, na exordial narrou o autor/apelante, que ingressou na Marinha Brasileira em 26/03/1973, indo para reserva em 20/05/2001. Que transcorridos 14 anos na reserva, foi diagnosticado com SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (CID B24).

Alega que, detectada a enfermidade e atendendo as exigências requisitadas para início do processo junto à Seguradora Ré/apelada, fez o respectivo Aviso de Sinistro sob o nº 45292011385, o qual foi encaminhado ao Setor competente para análise do pedido.

Aduz, ainda, que em 06/06/2016 recebeu correspondência datada de 25/05/2016, informando que havia sido INDEFERIDO o pedido de pagamento da indenização, por não haver cobertura técnica.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação da sentença (ID. 6313700) a qual julgou prescritos os pedidos da inicial, conforme segue:

Ante o exposto, com fundamento no art. 206, II, “b”, CC e art. 487, II, CPC, julgo prescrito os pedidos do autor, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do CPC/2015. Custas e honorários pela parte autora, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais ficam sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º, CPC/2015.

Inconformado, o autor interpôs recurso de Apelação (ID 6313702), pleiteando pelo afastamento da prescrição, alegando a não ocorrência desta, uma vez que a presente ação teria sido proposta dentro do prazo prescricional.

Sustenta que em 11.04.2018, o Apelante recebeu nova correspondência enviada pela FHE (Fundação Habitacional do Exército), comunicando que através de expediente datado de 05.04.2018, enviado pela Seguradora Apelada, a mesma havia mantido a negativa da cobertura, propondo a realização de uma junta médica.

Em sede de contrarrazões (ID. 6313707) o recorrido refuta todos os argumentos expostos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença
in totum
.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recu
rsal a verificação da ocorrência da prescrição a fulminar a pretensão do ora recorrente, analisando-se, para tanto, o momento em que o Recorrente teve ciência de sua incapacidade.

Não assiste razão ao recorrente. Explico.

A pretensão da parte autora consiste na condenação da parte ré ao pagamento de indenização securitária, sendo aplicável o prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, § 1º, II

b, do
Código Civil
,
in verbis
:

Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

(...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

É pacífico o entendimento de que a contagem do prazo prescricional se inicia com a ciência do segurado a respeito da resposta negativa da seguradora. Sobre o assunto, destaca-se a súmula
229
do STJ:

Súmula
229
STJ - O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.

Neste sentido, ressalto que “o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral” (Súmula 278 do STJ).

Outrossim, há que se considerar a data da primeira resposta negativa, não tendo eventual pedido de reconsideração desta decisão o condão de suspender o curso da prescrição novamente.

In casu
, verifica-se que em 06/03/2018 foi feito pedido de reanálise da decisão da seguradora pela parte autora (ID.

6313667 - Pág. 12), o qual foi novamente negado pela seguradora na data de 05/04/2018 (ID. 6313667 - Pág. 30), não tendo este pedido o condão de suspender o curso da prescrição novamente.

Diante disso, resta claro que o prazo prescricional teve como termo inicial a data de 06/06/2016, data da ciência do segurado da recusa da indenização, tendo a demanda sido protocolizada em 25/09/2018, o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária é medida que se impõe.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ART. 206, § 2º, DO CC/2002. PRECEDENTES DO STJ. NEGATIVA DA SEGURADORA. AJUIZAMENTO QUANDO ESCOADO O PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO
. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO DE QUESTÕES. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. A decisão da Corte estadual que entendeu pela incidência da prescrição ânua, prevista no art. 206, § 1º, II, do Código Civil, encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada neste Sodalício
. 2. O termo inicial do prazo prescricional ânuo decorrente de contrato de seguro ocorre a partir da data em que o segurado tem conhecimento inequívoco do sinistro (Súmula 278/STJ), ficando suspenso entre eventual comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização. 3. O acolhimento da pretensão recursal ensejaria o reexame fático-probatório da questão versada nos autos, o que é obstado na via especial, pois não cabe ao STJ conhecer do recurso quando as instâncias ordinárias, soberanas para apreciar a matéria fática, declaram-se sobre determinado tema, baseadas em fatos e provas, que no caso é pelo afastamento da prescrição. 4. A falta do necessário prequestionamento inviabiliza o exame da alegada contrariedade ao dispositivo citado por este Tribunal, em sede de especial. Ao STJ cabe julgar, em sede de recurso especial, conforme dicção constitucional, somente as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Incidência na espécie da Súmula 211/STJ. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1370618 SC 2018/0250031-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019) (grifo nosso)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO.

IMÓVEL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO.

RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO. MULTA. ART.
1.021
,
§ 4º
, DO
CPC
. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1.
Segundo o entendimento desta Corte Superior, o pedido de reconsideração apresentado na via administrativa não tem o condão de suspender a contagem do prazo prescricional.
2. Confirme decidido pela Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4º do art.

1.021
do
CPC/2015
não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica

do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do

agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto,

em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou

protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (AgInt nos

EREsp 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA

SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp 1287058/SP
, Rel. Ministra MARIA ISABEL

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) (Grifei)

Colaciono jurisprudências dos tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO RESIDENCIAL.
NEGATIVA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 1º, INCISO II, 'b', DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA NEGATIVA DE COBERTURA DO SEGURO. SÚMULA 229 DO STJ. EVENTUAL PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE O PRAZO PRESCRICIONAL. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0001959-34.2019.8.16.0126 - Palotina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 04.04.2022) (TJ-PR - RI: 00019593420198160126 Palotina 0001959-34.2019.8.16.0126 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 04/04/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/04/2022) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. VEÍCULO AUTOMOTOR. SINISTRO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO DE UM ANO. SÚMULA Nº 229 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do inciso IIdo parágrafo 1º do art. 206 do Código Civil, o prazo prescricional da pretensão de segurado contra segurador é de um ano. 2.
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. Súmula nº 229 do STJ. 3. Eventuais pedidos de reconsideração de negativa de cobertura de seguro não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional para a cobrança judicial da indenização devida (Precedentes do STJ).
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 20170510057046 DF 0005641-89.2017.8.07.0005, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/11/2017, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/12/2017 . Pág.: 211-232)(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL.
SEGUROS
. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SEGURO DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL,
MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. DA CIÊNCIA DA NEGATIVA DO PAGAMENTO DO SEGURO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERROMPE/SUSPENDE PRAZO PRESCRICIONAL.
\nNA ESPÉCIE, VERIFICA-SE QUE O SINISTRO HAVIDO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONDOMÍNIO QUE AFETOU DOIS APARTAMENTOS OCORREU EM 04/07/2014, TENDO SIDO PROCEDIDO O PEDIDO ADMINISTRATIVO JUNTO À SEGURADORA EM 08/07/2014. EM 30/07/2014, SEGUNDO AR JUNTADO AOS AUTOS, A APELANTE COMUNICOU A NEGATIVA DO SEGURO. TODAVIA, O APELADO INGRESSOU COM A PRESENTE AÇÃO, EM 30/09/2015, QUANDO A PRETENSÃO JÁ ESTAVA ACOBERTADA PELO MANTO DA PRESCRIÇÃO.\nO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO TEM O CONDÃO DE NOVAMENTE SUSPENDER/INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. \nDERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (TJ-RS - AC: 50002847820158216001 RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 25/11/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2021)(Grifei)

Por fim, destaco ainda o entendimento deste E. Tribunal:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002581-85.2007.8.14.0201 APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL APELANTE/APELADO: DINALVA DA ROCHA CANTANHEDE RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE APELAÇÕES CÍVEIS.
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. PEDIDO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO ATÉ RESPOSTA DA SEGURADORA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACATADA. RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - AC: 00025818520078140201 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/01/2019)

Com tais considerações, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos expostos pelo juízo primevo, razão por que deve ser mantida a sentença vergastada em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHECO DO RECURSO E NEGO-LHE
em atenção a fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA),

10 de setembro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/10/2023